Tribunal: STF
Processo: Rcl 36144
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – DESPACHO DO RELATOR DETERMINANDO O FORNECIMENTO, PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (CPC, art. 76), DO INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO (CPC, art. 76, § 1º, I, c/c art. 321, “caput” e parágrafo único) – NÃO ATENDIMENTO DA DILIGÊNCIA ORDENADA – EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRETENDIDA CONCESSÃO DE “HABEAS CORPUS” DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – COAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, EMANARIA DE ÓRGÃO JUDICIÁRIO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE SUPREMA, PRESENTE ESSE CONTEXTO, PARA APRECIAR O “WRIT” CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.